Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000034-93.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAYANA BRASIL LAGO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE OU SEQUELA FUNCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por segurada contra o INSS, com pedido de concessão de benefício por incapacidade, seja na forma de auxílio por incapacidade temporária acidentário, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente. A Sentença, com base em laudo pericial, reconheceu a existência de incapacidade temporária laborativa e o nexo causal entre a enfermidade e a atividade profissional, condenando o INSS à concessão do benefício B-91 entre 06/06/2014 e 24/02/2021. Irresignada, a parte autora interpôs Apelação, buscando a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade ou, sucessivamente, em auxílio-acidente, sustentando redução permanente da capacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à conversão do auxílio por incapacidade temporária acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, diante da alegada redução funcional decorrente de moléstia ocupacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para toda e qualquer atividade laborativa, bem como a inviabilidade de reabilitação, o que não foi demonstrado nos autos, segundo laudo pericial. 4. O laudo de ID. 76414694, elaborado por perito nomeado, conclui que a parte autora está apta ao exercício da função de operadora de caixa, não apresentando redução da capacidade funcional nem necessidade de reabilitação profissional. 5. A concessão do auxílio-acidente requer a existência de sequela permanente que reduza a capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, requisito que não se verifica no caso concreto. 6. A única limitação apontada diz respeito ao transporte manual frequente de cargas pesadas, atividade que não integra o núcleo essencial das funções da autora, não configurando sequela funcional para fins de concessão do benefício indenizatório. 7. Precedentes do STJ (REsp 1.108.298/SC, AgInt no AREsp 1.989.457/SP e AgInt no AREsp 405.410/SP) consolidam o entendimento de que o auxílio-acidente não se presta a indenizar o simples acometimento de moléstia, mas apenas a redução efetiva da capacidade laborativa habitual. 8. Mantém-se a Sentença que reconheceu corretamente o direito ao auxílio por incapacidade temporária no período de 06/06/2014 a 24/02/2021, em razão de incapacidade laborativa com origem ocupacional e caráter transitório, conforme atestado pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria por incapacidade permanente exige demonstração de incapacidade total e definitiva para toda e qualquer atividade, bem como a inviabilidade de reabilitação. 2. O auxílio-acidente é devido apenas quando há sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual. 3. A ausência de sequela funcional permanente ou de redução da capacidade laborativa habitual inviabiliza a concessão de aposentadoria por incapacidade ou de auxílio-acidente. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 10, 19, 59 e 86; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.108.298/SC, Terceira Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.04.2010 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.989.457/SP, Primeira Turma, rel. Min. Manoel Erhardt, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 405.410/SP, Primeira Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07